Tribunal: TJMT
Processo: 1009315-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009315-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), VITORIO REGINATO NETO - CPF: 366.740.529-49 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), IPE INCORPORACAO PLANEJAMENTO E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 00.829.808/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 1º DA LEI N. 8009/90. RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS DEMAIS BENS INDICADOS E ACEITOS PELA EXEQUENTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida, salvo as hipóteses legais de exceção.

Para a configuração do bem de família, é imprescindível a comprovação de que o devedor reside no imóvel ou que este se destine ao abrigo da entidade familiar.

No caso em análise, consta laudo pericial que comprova a condição de bem de família.

Sendo assim, os atos expropriatórios devem prosseguir apenas com relação aos demais bens indicados como reforço de penhora.

Agravo provido em parte.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009315-81.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: VITÓRIO REGINATO NETO

AGRAVADA: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VITÓRIO REGINATO NETO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0011966-39.2009.8.11.0041, movida pela
CAIXA SEGURADORA S/A,
que rejeitou o pedido de impenhorabilidade dos bens de matrículas n.

55.175, 55.135 e 69.203,

e nomeou perito para avaliação dos mesmos.

Inconformado, o Recorrente aduz que a decisão impugnada é
extra petita,
porque exorbita os limites do pedido formulado pela parte exequente, que pleiteou a penhora do terreno matrícula n. 50.050, e não do apartamento que constitui bem de família do Agravante.

Com isso, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso, para obstar o prosseguimento da Ação de Execução.

Ao final, pelo provimento, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel matrícula n. 55.135.

Preparo recolhido, consoante ID. 277433377.

Tutela de urgência recursal parcialmente deferida, ID.

277534877.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de impenhorabilidade dos bens de matrículas n.

55.175, 55.135 e 69.203,

e nomeou perito para avaliação dos mesmos.

Inconformado, o Recorrente aduz que a decisão impugnada é
extra petita,
porque exorbita os limites do pedido formulado pela parte exequente, que pleiteou a penhora do terreno matrícula n. 50.050, e não do apartamento que constitui bem de família do Agravante.

Com isso, pugna pelo provimento do Agravo, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel matrícula n. 55.135.

Analisando os autos, especialmente o recente laudo pericial juntado na origem (ID. 192337069), é possível concluir que o imóvel de matrícula n. 55.135 – apartamento n. 902 do Edifício Le Corbusier, nesta Capital, é a residência do Agravante e de sua família, podendo-se caracterizar bem de família, nos termos do art. 1º da Lei n. 8.009/90, devendo assim ser respeitado o elemento da impenhorabilidade, juntamente com a vaga de garagem de matrícula n. 55.175 (n. 24).

Nessa toada, os atos de penhora deverão prosseguir apenas com relação à vaga de garagem cuja matrícula é a de n. 55.174, por se tratar de vaga extra, preservando-se assim, o bem de família do Recorrente, bem como com relação ao terreno de matrícula n. 50.050, o qual fora indicado à penhora e aceito pela Agravada, para fins de reforço após a devida avaliação.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.009/90. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que reconheceu a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula nº 26.841 do Registro de Imóveis de Sorriso/MT, nos autos da ação monitória nº 0003808-56.2013.11.0040.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o imóvel objeto da penhora preenche os requisitos para ser considerado bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/90, e, portanto, se está protegido pela impenhorabilidade legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida, salvo as hipóteses legais de exceção.

4. Para a configuração do bem de família, é imprescindível a comprovação de que o devedor reside no imóvel ou que este se destine ao abrigo da entidade familiar.

5. No caso em análise, a parte agravada apresentou documentos que comprovam a residência no imóvel, evidenciando a condição de bem de família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "O imóvel residencial ocupado pela entidade familiar é impenhorável, nos termos do art. 1º da Lei nº 8.009/90, desde que comprovada a utilização do bem para fins de moradia."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.009/90, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 728.376/PE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 15/03/2016.
(N.U 1031963-89.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025, Publicado no DJE 19/04/2025) – destaquei.

Com isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, a fim de reconhecer a impenhorabilidade dos imóveis de matrículas n. 55.175 (garagem) e n. 55.135 (apartamento), por se tratarem de bem de família.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025